Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-68.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), RONILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 614.251.623-12 (AGRAVADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO
.

AGRAVADO:

RONILSON DE OLIVEIRA FERREIRA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO TEMPORÁRIA DO REGISTRO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, concedeu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob o fundamento de ausência de notificação prévia acerca da inscrição decorrente de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a autorização contratual genérica para compartilhamento de dados financeiros supre a exigência de notificação prévia do consumidor para inscrição de débito em sistema com potencial restritivo de crédito; e (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou a exclusão temporária do registro.

III. Razões de decidir

3.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora possua natureza informativa, pode assumir caráter restritivo de crédito quando utilizado pelas instituições financeiras como parâmetro para concessão de operações creditícias, circunstância que atrai a incidência do art. 43, § 2º, do CDC, que exige a prévia notificação do consumidor antes da inscrição de dados negativos.

4. A autorização genérica constante em contrato de abertura de conta ou operação de crédito não se confunde com a necessária ciência específica acerca da inclusão de débito inadimplido em base de dados capaz de impactar a reputação creditícia do consumidor.

5. Ausente prova da comunicação prévia acerca da inclusão da operação inadimplida no SCR/SISBACEN, revela-se presente, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, legitimando a concessão da tutela provisória.

6. A medida de exclusão do registro possui natureza reversível, não ocasionando prejuízo irreparável à instituição financeira, pois eventual reforma do julgado permite o restabelecimento da inscrição.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de Instrumento
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição de dados negativos do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), diante de seu potencial restritivo de crédito, exige prévia notificação do devedor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

2. A autorização contratual genérica para compartilhamento de informações financeiras não substitui a comunicação específica exigida para a inclusão de débito inadimplido em cadastro que possa restringir o acesso ao crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1017419-62.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, contra decisão interlocutória proferida (ID. 211876336 – autos de origem PJE Nº 1019171-24.2025.8.11.0015) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que deferiu pedido de tutela para determinar a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, diante da presença dos requisitos legais previstos no art. 99, §§ 3º e 4º do CPC.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O requerente afirma que teve seu nome inscrito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), sem prévia notificação, de modo que a inscrição é descabida. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seu nome seja excluído desta plataforma.

Verifico que o requerente comprovou que seu nome está registrado no SCR, por supostos débitos junto ao requerido, conforme relatório do id. 199260772.

No ponto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição no SCR possui natureza restritiva, haja vista que as instituições financeiras as utilizam para consulta de operações de créditos realizadas pelos
consumidores, inviabilizando a concessão de crédito, a depender do caso. A propósito:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACATERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito.
Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. Precedentes específicos. 2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. 3. Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem
exorbitante.Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Ademais, o requerente alega que não foi notificada acerca da aludida negativação. No ponto, a Resolução nº 4.571/2017, que dispõe sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR), prevê, em seu art. 11, que:“as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.”

Assim, considerando que não há como o requerente fazer prova de fato negativo, no tocante à ausência de notificação, em atenção ao princípio da boa-fé, é possível aferir, em cognição sumária, a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Deste modo, verifico a probabilidade do direito invocado na inicial, bem como o perigo de dano. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE
CRÉDITO .
SISTEMA SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA
ADEQUADA .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão dos apontamentos negativos realizados pela instituição financeira agravante em desfavor do agravado no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), nos campos “vencido, prejuízo e risco total”, em razão da ausência de notificação prévia ao
consumidor .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão dos dados do agravado do sistema SCR/SISBACEN diante da ausência de notificação prévia; e (
ii
) estabelecer se é excessiva a multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SCR, embora gerido pelo Banco Central, assume natureza de cadastro restritivo de crédito, pois impacta diretamente a possibilidade do consumidor de obter crédito no mercado, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A inclusão ou manutenção do nome do consumidor em qualquer banco de dados com repercussões negativas em sua capacidade de crédito depende, obrigatoriamente, de notificação prévia, nos termos do
art
.
43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e da Resolução CMN nº 5.037/2022. 5. A ausência de comprovação de que tal notificação foi realizada justifica a concessão de tutela de urgência para exclusão dos registros enquanto pendente a apuração da legalidade da
cobrança .
6. A multa cominatória (astreinte) fixada nos autos mostra-se proporcional e razoável, sendo compatível com a jurisprudência e os princípios da efetividade da tutela jurisdicional. 7. O cumprimento integral da decisão pela agravante afasta qualquer prejuízo concreto com relação à aplicação da multa, que não
incidirá .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 .

A inclusão do nome do consumidor no sistema SCR/SISBACEN, em razão de sua natureza restritiva de crédito, depende de notificação prévia, conforme o art. 43, § 2º, do CDC e a Resolução CMN nº 5.037/2022.
2 .

A ausência de notificação prévia justifica a exclusão dos registros negativos até a verificação da legalidade da cobrança
. 3. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida quando proporcional, razoável e passível de revisão conforme o art. 537, § 1º, do
CPC .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10054253720258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EXCLUSÃO DE NOME DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO - SCR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central faz parte do SISBACEN possui natureza de banco de dados e funciona similarmente aos órgãos de proteção ao crédito, visto que é utilizado pelas instituições financeiras para consultas prévias das negociações de empréstimo bancário. 2. O apontamento, sem a devida notificação, é considerado ilegítimo, gerando o direito à ordem judicial para a imediata retirada da restrição, sob pena das cominações legais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 55492060920238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do CPC, para o fim de determinar a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito objeto desta ação. Oficie-se aoSCR/SISBACEN. [...]”

Em suas razões recursais (ID 342202390) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

A Agravante alega que a decisão é indevida, pois não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que os lançamentos no SCR refletem corretamente a inadimplência do agravado, que deixou de adimplir sua obrigação por mais de 14 dias, sendo o apontamento no sistema legítimo e respaldado por regulamentações do Banco Central e por cláusulas contratuais.

Sustenta que o apontamento foi removido no mês seguinte à quitação da dívida, permanecendo apenas o histórico da inadimplência já superada. Destaca que o agravado assinou autorização expressa, por ocasião da abertura de conta, permitindo o envio de dados ao SCR, o que afasta a alegação de ausência de notificação prévia. Informa que a simples ausência de notificação não configura dano moral, tampouco ato ilícito, nos termos de precedentes jurisprudenciais.

Defende que a decisão judicial causa lesão grave e de difícil reparação, além de contrariar normas legais e entendimento consolidado sobre a legalidade dos registros no SCR, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a liminar concedida.

Tutela recursal indeferida no ID
342785895
.

Por outro lado, a parte agravada não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto, conforme extrai-se da certidão juntada em ID 349026877.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO.

AGRAVADO:

RONILSON DE OLIVEIRA FERREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR, irresignada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo nº 1019171-24.2025.8.11.0015). A decisão objurgada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora Agravado, determinando a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente em relação aos apontamentos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob pena de multa diária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em sede de cognição liminar por esta Relatoria, mantendo-se, por ora, a eficácia da decisão de primeiro grau, por não se vislumbrar risco de dano irreparável à instituição financeira.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do Agravado do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, em razão de
suposta ausência de notificação prévia e questionamento sobre a natureza restritiva de tal apontamento.

1.
Do mérito
.

A instituição financeira agravante sustenta, em síntese, a legalidade da inscrição realizada. Argumenta que o débito, referente ao mês de abril de 2025, no valor de R$ 243,61, originou-se de Cédula de Crédito Bancário inadimplida por período superior a 14 dias, o que ensejou a classificação da operação como “vencida”, em estrita observância às normas regulamentares do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil.

Aduz, ainda, que o agravado firmou contrato contendo cláusula expressa de autorização para o compartilhamento de dados com o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), o que supriria a necessidade de notificação prévia específica para cada remessa de dados.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A análise, nesta instância recursal, cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória, vedada a supressão de instância quanto ao mérito final da demanda.

Conforme documento
s encartado
s
nos autos, a relação jurídica base entre as partes é incontroversa, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº
C41733381-8.
A agravante sustenta que houve o inadimplemento temporário da parcela vencida em abril de 2025, o que gerou o apontamento no Sistema
de Informações de Crédito (SCR)
.

No entanto, a questão central gravita em torno da legalidade da manutenção desse registro com viés
restritivo e a observância dos deveres de informação ao consumidor (
ausência de notificação prévia
)
.

Dada a natureza restritiva
do ato, a inscrição de dados negativos do consumidor no SCR, atrai a incidência do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor
, que exige a prévia notificação do devedor antes da efetivação do cadastro. A ausência dessa comunicação macula a regularidade da inscrição, independentemente
da existência da dívida.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO SCR – DÉBITO IRRISÓRIO – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 43, § 2º, DO CDC E DA RESOLUÇÃO Nº 5.037/2022 DO CMN – EXCLUSÃO DETERMINADA – ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora tenha caráter eminentemente informativo, pode assumir feição restritiva de crédito quando, em juízo perfunctório, revela-se apto a impedir o acesso do consumidor a operações
financeiras .
A manutenção de registro referente a débito de pequeno valor, especialmente quando impugnado, sem prévia comunicação ao consumidor, afronta o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, bem como a Resolução nº 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional. A fixação de astreintes encontra amparo no
art
.
537 do CPC, não se revelando abusiva quando arbitrada com moderação e dentro dos limites da razoabilidade. Ausentes os pressupostos legais para concessão da medida de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174196220258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/07/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2025)

No caso em análise, a agravante sustenta que a cláusula contratual de abertura de conta, pela qual o consumidor autoriza o compartilhamento de dados com o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), supre a exigência legal. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A autorização genérica para o envio de informações positivas ou relativas a saldo devedor rotineiro não se confunde com a necessária ciência específica de que uma dívida inadimplida será inscrita em cadastro apto a restringir o acesso do consumidor ao crédito no mercado.

A finalidade da norma consumerista é permitir que o devedor tenha a oportunidade de purgar a mora ou de retificar dados inexatos antes que sua reputação creditícia seja afetada.

Ademais, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, que a instituição financeira tenha acostado aos autos prova da notificação prévia do agravado acerca da inclusão do débito referente ao mês de abril de 2025 no rol de operações vencidas do Sistema de Informações do Banco Central (SISBACEN).

A instituição financeira limitou-se a juntar o contrato contendo cláusula de adesão genérica, o que se mostra insuficiente para afastar a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Além disso, a
retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito consubstancia providência de natureza eminentemente reversível.

Caso o recurso venha a ser provido ao final, nada obsta que a inscrição seja restabelecida, restituindo-se o status anterior. Não se vislumbra, portanto, prejuízo imediato ou de difícil reparação ao agravante, circunstância que afasta a caracterização do perigo de dano indispensável à concessão da tutela de urgência.

Ressalte-se, por fim, que a presente deliberação é proferida em juízo de cognição sumária, próprio das medidas de urgência, não implicando prejulgamento do mérito da controvérsia. O exame aprofundado das questões fáticas e jurídicas será realizado oportunamente, após a formação do contraditório e eventual produção probatória.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026